Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704974-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Yuri Batista de Oliveira, em favor Jeferson Martins da Silva, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito plantonista de 1o Grau e como ato coator a decisão que deixou de analisar o pedido de revogação da prisão do paciente e que determinou a remessa dos autos ao juiz natural para exame do pleito. Segundo narra o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/09/2020, pela suposta prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas. Em audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Segue informando que os autos da ação penal referente ao fato em questão tramitaram perante a Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o no 0004835-61.2020.8.07.0001, e, na sentença condenatória, foi deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor. O impetrante registra que, após ser informado pelo sistema prisional que os alvarás de soltura expedidos na sexta-feira, dia 12/02/2021, seriam cumpridos no sábado pelo manhã, os familiares do paciente foram buscá-lo, mas, para surpresa, ele não foi colocado em liberdade. Registra ter tomado conhecimento, em 14/02/2021, via oficial de justiça que cumpriu o alvará de soltura, de que o paciente não foi colocado em liberdade porque estava preso por outro mandado de prisão referente ao IP no 1187/2012, autos no 2012.01.1.142211-3, em relação ao qual, contudo, o paciente teve declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória, com a determinação de expedição de alvará de soltura ou contraordem do mandado de prisão ativo, conforme decisão juntada e proferida nos autos da execução no 0016426-22.2013.8.07.0015. Salienta que após relatar o equívoco ocorrido pelo não cumprimento da referida decisão, a MM. Juíza de Direito Substituta em Plantão de 1a Instância deixou de analisar o pedido de revogação da prisão do paciente, por entender que o Provimento Geral da Corregedoria Geral deste Tribunal de Justiça vedava a apreciação de tal matéria no plantão judiciário (artigo 120, inciso VII), razão pela qual determinou a remessa dos autos ao juiz natural para exame do pleito. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra essa decisão e alega ser indevida a manutenção da prisão do paciente, uma vez que lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade nos autos no 0004835-61.2020.8.07.0001, em razão do qual se encontrava preso, mas ele não foi colocado em liberdade diante de mandado de prisão existente em relação a processo pelo qual o paciente teve extinta a punibilidade pela prescrição executória. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou mediante contraordem do mandado de prisão se ativo estiver. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 23357882). Na oportunidade, determinou fosse oficiado “à Administração do Centro de Internação e Reeducação- CIR, onde o paciente se encontra preso, para prestar informação quanto ao não cumprimento da ordem judicial (4a Vara de Entorpecentes do DF, processo n. 0004835-61.2020.8.07.0001 - (ID 23357108, pg. 28), encaminhando-se, inclusive, a cópia da petição inicial.”. Despacho de ID 23390377 determinando o cumprimento da determinação contida na decisão de ID23357882, bem como solicitando as informações, além de requerer ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal o envio da certidão do Oficial de Justiça que deu cumprimento ao alvará de soltura expedido em favor do paciente nos autos da ação penal n.o 0004835-61.2020.8.07.0001, com o intuito de verificar se foi certificado o motivo pelo qual o ora paciente não foi colocado em liberdade. O Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes encaminhou Ofício da Gerência de Administração Penitenciária do Centro de Internamento e Reeducação, no qual é informado que o paciente não foi colocado em liberdade por força do alvará de soltura expedido nos autos no 0004835-61.2020.8.07.0001, por “constar em seu desfavor Execução Penal nos Autos no 0016426222013, oriundo da VEP.” (ID 23427905/06). O Juízo da Vara de Execuções Penais informou que o paciente cumpria pena total de 09 (nove) anos de reclusão, nos autos da execução no 0016426-22-2013.8.07.0015, e que foragiu do estabelecimento prisional em 06/09/2015, levando aquele Juízo a reconhecer a prescrição da pretensão executória em 30/10/2019, com a consequente determinação de arquivamento dos autos. Ademais, registrou que o paciente foi preso por feito diverso, em razão do qual foi colocado em liberdade em 19/02/2021. Em resposta à determinação da decisão de ID 23357882, a Gerência de Administração Penitenciária do Centro de Internamento e Reeducação informou que “no dia 12/02/2021, foi dado o cumprimento ao Alvará de Soltura, em favor do sentenciado Jefferson Martins da Silva, prontuário 71109, o supramencionado sentenciado não foi liberado no dia 12 pois havia informação junto ao sistema que constava em aberto Mandado de Prisão referente aos autos 0004835-61.2020.8.07.0001.05.0002-00. No dia 13/02/21 foi enviado o oficio 69/21 a VEP para comunicar acerca do ocorrido, porém no dia 18/02/21, as 20:51hs, a VEP informou ao presídio que a execução apontada tinha sido Prescrita. No entanto, depois das consultas de praxe o interno foi liberado no dia 19/02/2021. Ressalto ainda que a informação da Prescrição não constava no prontuário e que não foi possível consultar o SEEU pois o sistema estava inoperante.” (ID 23963820). Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto e, consequentemente, para que seja julgado prejudicado o habeas corpus. É o relatório. Conforme informações contidas nos autos, em especial o Ofício da Gerência de Administração Penitenciária do Centro de Internamento e Reeducação de ID 23963820, o paciente foi colocado em liberdade no dia 19/02/2021, em decorrência do cumprimento do alvará de soltura expedido em seu favor, por força do deferimento do direito de recorrer em liberdade a ele concedido nos autos da ação penal no 0004835-61.2020.8.07.0001. O prontuário do paciente na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária comprova a sua efetiva soltura em 19/02/2021, tanto em relação ao processo citado, quanto em relação aquele que obstou inicialmente a sua colocação em liberdade, o referente ao IP no 1187/2012, cuja pena foi executada nos autos no 0016426-22.2013.8.07.0015, em que declarada extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória (ID 23788434). Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, tendo em vista a colocação do paciente em liberdade, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador